Tribunal: TJSP
Processo: 0197685-40.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ção de aposentadoria - Ação declaratória, de repetição de indébito e indenizatória – Decreto de Improcedência – Descontos realizados devido a revisão de benefícios pelo INSS, com redução da diferença suplementada – Reconhecimento da prescrição extintiva afastado em virtude do julgamento de recurso especial – Prosseguimento no exame do mérito da demanda ordenado – Reconhecimento da competência da Justiça Estadual – Legalidade da conduta assumida pela ré, dado o disposto no art. 115, II da Lei 8.213/1991 – Termo de acordo firmado pelos autores, admitindo terem recebido valores a maior – Devolução cabível e necessária – Indenização por danos morais indevida – Apelo e recurso adesivo desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 0197685-40.2008.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Fortes Barbosa

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Outros números:

7588435800

Ementa:
Previdência privada – Suplementação de aposentadoria - Ação declaratória, de repetição de indébito e indenizatória – Decreto de Improcedência – Descontos realizados devido a revisão de benefícios pelo INSS, com redução da diferença suplementada – Reconhecimento da prescrição extintiva afastado em virtude do julgamento de recurso especial – Prosseguimento no exame do mérito da demanda

Ementa:
Previdência privada – Suplementação de aposentadoria - Ação declaratória, de repetição de indébito e indenizatória – Decreto de Improcedência – Descontos realizados devido a revisão de benefícios pelo INSS, com redução da diferença suplementada – Reconhecimento da prescrição extintiva afastado em virtude do julgamento de recurso especial – Prosseguimento no exame do mérito da demanda ordenado – Reconhecimento da competência da Justiça Estadual – Legalidade da conduta assumida pela ré, dado o disposto no art. 115, II da Lei 8.213/1991 – Termo de acordo firmado pelos autores, admitindo terem recebido valores a maior – Devolução cabível e necessária – Indenização por danos morais indevida – Apelo e recurso adesivo desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0197685-40.2008.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são apelantes/apelados
JUAREZ GONÇALVES DE MOURA, WALTER DE SOUZA SENNA e SERGIO
GOMES DA SILVA, é apelado/apelante FUNDAÇAO COSIPA DE SEGURIDADE
SOCIAL FEMCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000
Aptes/Apdos: Juarez Gonçalves de Moura, Walter de Souza Senna e Sergio Gomes
da Silva
Apelado/Apelante: Fundaçao Cosipa de Seguridade Social Femco
Comarca: Santos
Voto 15.577

EMENTA
Previdência privada Suplementação de aposentadoria - Ação
declaratória, de repetição de indébito e indenizatória Decreto
de Improcedência Descontos realizados devido a revisão de
benefícios pelo INSS, com redução da diferença suplementada
Reconhecimento da prescrição extintiva afastado em virtude
do julgamento de recurso especial Prosseguimento no exame
do mérito da demanda ordenado
Reconhecimento da
competência da Justiça Estadual
Legalidade da conduta
assumida pela ré, dado o disposto no art. 115, II da Lei
8.213/1991
Termo de acordo firmado pelos autores,
admitindo terem recebido valores a maior Devolução cabível
e necessária Indenização por danos morais indevida Apelo e
recurso adesivo desprovidos.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra sentença emitida pelo r. Juízo
de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de
Santos, que julgou improcedente ação declaratória, de repetição de indébito e
indenizatória relativa a plano de previdência
privada (fls. 590/597).
Os autores insistem que a ré, a partir
de 1995, passou a efetuar descontos indevidos em
seus benefícios previdenciários. Sustentam, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
3
suma, que a dívida acumulada decorreu da inércia
da própria ré. Finalizam, pleiteando a declaração
e nulidade dos descontos efetuados a partir de
1995, a devolução dos valores descontados e
indenização por danos morais (fls. 599/610).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
617/643), a ré, simultaneamente, ofereceu recurso
adesivo, insistindo, de início, na citação da
União
Federal
para
que
se
manifeste
sobre
eventual interesse no feito. Requer, ao final, o
reconhecimento da prescrição da pretensão exposta
na petição inicial e o reconhecimento de abuso de
direito, com a consequente condenação dos autores
por litigância de má-fé (fls. 644/673).
Foram
apresentadas
contrarrazões
ao
recurso adesivo (fls. 678/690).
Os
autos
foram
inicialmente
distribuídos à Colenda 2a Câmara de Direito
Público, a qual anulou de ofício a sentença
determinando a remessa dos autos ao C. Tribunal
Regional do Trabalho - 2a Região (fls. 706/711).
Interposto
Recurso
Especial
(fls.
749/767), os autos foram devolvidos à Colenda 2a
Câmara de Direito Público, em cumprimento ao
disposto no art. 543-B, §3o e art. 543-C, § 7o,
do CPC de 1973 (fls. 799).
A Colenda 2a Câmara de Direito Público,
fundamentando-se em julgado do Egrégio Órgão
Especial, declarou sua incompetência em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
4
matéria, determinando a redistribuição à Subseção
de Direito Privado I (fls. 809/814).
Esta Câmara, em julgamento realizado em
19 de março de 2015, manteve a improcedência da
ação por outro fundamento, decretada a prescrição
(fls. 823/829).
Foram rejeitados embargos de declaração
ajuizados pelos autores (fls. 856/859), os quais,
irresignados, interpuseram recurso especial (fls.
862/897).
O
Excelentíssimo
Senhor
Ministro
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
por
decisão
monocrática proferida em 1o de agosto de 2018,
deu
provimento
parcial
ao
recurso
especial,
destacando que a prescrição para reclamar o
direito à complementação do benefício previdenciário atinge apenas as prestações
vencidas em período anterior a cinco anos do
ajuizamento da ação (REsp 1.140.431-SP
fls.
1.067/1.075).
Foi destacado que o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça “reafirmou o entendimento de
que a pretensão de rever as prestações da
aposentadoria complementar com base nas regras
estabelecidas no regulamento em vigor quando o
beneficiário previdenciário se tornou elegível
prescreve em 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e
427/STJ), sendo a obrigação de trato sucessivo,
já que se cuida de omissão continuada do ente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
5
previdência privada, não afetando, portanto, o
fundo de direito”. Destacou-se, ademais, que a
hipótese, aqui, é diversa daquela em que o
participante
se
desliga
da
entidade
de
previdência privada e busca o resgate da reserva
da poupança, para a qual a prescrição atinge o
próprio fundo do direito, bem como daquela em que
houve a migração do plano por meio de transação
extrajudicial, visando o participante a aplicação
de critérios de plano que não rege mais a relação
jurídica mantida pelas partes, sendo necessário
que se declare previamente a nulidade do ato por
vício de consentimento, a atrair o prazo decadencial de
4
(quatro)
anos
(fls.
1.068/1.069).
Ressaltando-se que o acórdão proferido
por esta Câmara está em dissonância com a
jurisprudência
firmada
naquela
Egrégia
Corte
(fls. 1.69), foi, então, determinado, por ocasião
de acolhimento de embargos de declaração, o
retorno dos autos a esta Câmara para que se
prossiga no “julgamento do feito como entender de
direito” (fls. 1.071).
Os
autos,
então,
retornaram
para
julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rito ordinário
ajuizada pelos autores em face da Fundação Cosipa
de
Seguridade
Social

FEMCO.
Os
autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
6
noticiam, em suma, que a ré deveria corrigir os
benefícios de forma equivalente aos recebidos
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), de maneira que, se houvesse majoração da
previdência pública, deveria haver diminuição da
privada. Afirmam que inocorreu esse acerto, sendo
efetuados, ao depois, a partir de 1995, descontos
indevidos. Sustentam, em suma, que a dívida
acumulada decorreu da inércia da própria ré, que
no tempo devido, deixou de efetuar os reajustes
necessários. Finalizam, pleiteando a declaração e
nulidade dos descontos efetuados a partir de
1995,
a
devolução
dos
valores
descontados
indevidamente e indenização por danos morais
(fls. 02/15).
A sentença apelada julgou improcedente
a ação, ambas as partes recorreram, mas a
sentença não comporta reparo.
De início, é preciso ressalvar que a
repartição
da
competência
recursal
entre
as
Subseções de Direito Privado desta Corte ostenta
caráter meramente preferencial e, mesmo não tendo
sido, em momento posterior à redistribuição feita
por último, plenamente definida a atribuição
desta 1a Subseção de Direito Privado para a
apreciação da matéria atinente a este recurso,
tendo em conta precedente julgamento proferido
pelo
Colendo
órgão
Especial
(CC
0191001-26.2013.8.26.0000, Relator Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
7
Arantes Theodoro, j. 5.2.2014), cabe, desde logo,
sem novos questionamentos, julgar este recurso de
apelação.
Num
segundo
plano,
rejeita-se
a
preliminar trazida no recurso adesivo, pois a
competência para a apreciação da matéria aqui
discutida
é
da
Justiça
Estadual,
sendo
dispensável a citação da União Federal, como
pretende a recorrente.
Nesse sentido, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, envolvendo
outro instituto de previdência complementar:
“A
mera
circunstância
de
a
União
Federal achar-se obrigada, por lei, a
custear débitos da R.F.F.S.A. junto à
REFER
não
atrai
a
competência
da
Justiça Federal em se tratando de ação
movida por ex-participante de plano de
previdência
complementar
que
busca
diferenças na restituição de parcelas
de contribuição da fundação-ré, que
possui personalidade jurídica própria"
(STJ
4a Turma, REsp 226340/MG, Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Júnior,
j.
07.5.2002).
Acrescenta-se que, em 27 de junho de
2012, essa matéria foi examinada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso
Especial 1.207.071/RJ, vinculado ao Tema no 539,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
8
declarada a competência da Justiça Comum para o
processamento
de
ações
entre
entidade
de
previdência privada e participante de seu plano
de benefícios (fls. 799/801).
Rejeita-se, dessa forma, a matéria
preliminar trazida no recurso adesivo.
Em relação à prescrição, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, conforme acima
exposto, a partir de recurso especial, decidiu
que se tratando de prestação de trato sucessivo,
“já que se cuida de omissão continuada do ente de
previdência privada”, não fica afetado o fundo de
direito.
Destarte, ressalvado o posicionamento
anterior, ficou, em conformidade com o julgamento
acima
referido,
rejeitada
a
alegação
de
prescrição.
Confirma-se, porém, a improcedência da
ação pelos fundamentos indicados na sentença.
Os autores trabalharam na Companhia
Siderúrgica Paulista (COSIPA) e se aposentaram em
1o de maio de 1991, 28 de abril de 1992 e 1o de
junho de 1994 (fls. 19, 23 e 29), passando a
receberem benefícios previdenciários do Instituto
Nacional
de
Seguridade
Social
(INSS)
e
complementação de aposentadoria pela FEMCO

Fundação Cosipa de Seguridade Social.
Em virtude de reajuste promovido pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
9
com majoração das aposentadorias pagas, a ré
passou a efetuar, a partir de 1995, descontos na
complementação dos autores, de modo a reaver
aquilo que foi pago a mais, segundo noticiam os
próprios autores, a partir da promulgação da
atual Constituição da República, ou seja, desde
novembro de 1988 (fls. 04).
Os autores, na presente demanda, pretendem, reitere-se, a interrupção desses
descontos, a devolução dos valores descontados e
uma
indenização
por
danos
morais;
contudo,
apreciado o cerne do mérito, a improcedência da
ação deve ser confirmada.
Conforme apontam os próprios autores,
na
petição
inicial,
os
benefícios
de
suplementação de aposentadoria pagos pela ré
devem corresponder à diferença entre o salário
real de benefício e a aposentadoria recebida
junto ao Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS), de modo que, um aumento do valor da
aposentadoria paga pelo INSS implica, necessariamente, numa redução do benefício
suplementar pago pela ré.
A partir da entrada em vigor da Lei
8.213/1991,
a Previdência Social revisou os benefícios previdenciários, inclusive
retroativamente, efetuando, então, o pagamento
aos autores das diferenças pretéritas relativas à
respectiva revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
10
A ré, por seu turno, mesmo depois de
entrar em vigor referida lei, continuou a pagar
aos autores o valor referente à suplementação,
desconsiderando, porém, o reajuste aplicado pelo
INSS, de maneira que, após a revisão dos
benefícios, originou-se um crédito em seu favor.
Os autores, outrossim, conforme também
admitem
na
petição
inicial,
cientes
da
necessidade de devolução dos valores, firmaram
termos de acordo, autorizando os respectivos
descontos (fls. 11).
Soma-se, o artigo 115, inciso II da Lei
8.213/1991 admite o desconto de “pagamento de
benefício além do devido” (inclusive, também
considerada a nova redação do dispositivo legal
conferida pela Lei 13.846/2019).
Com efeito, sendo incontroversos o
pagamento a maior e a concordância dos autores
com os descontos, os quais foram efetuados na
forma da lei, as pretensões de cessação de
descontos e de devolução de valores são improcedentes.
Quanto ao mais, sendo regulares os
descontos questionados, não se enquadrando, o
caso, nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a
improcedência do pleito indenizatório também é de
rigor.
No mesmo sentido, envolvendo outros
beneficiários
do
mesmo
fundo
de
previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
11
privada:
“Nesse contexto, não há que se falar em
ilegalidade nos descontos efetuados,
que
representaram
simples
ajuste
correspondente às importâncias pagas
anteriormente
pela
Fundação,
para
cobrir a defasagem do reajuste aplicado
às aposentadorias. Destarte, se revela
adequado
o
recálculo
da
renda
suplementar, mostrando-se legítima a
devolução das diferenças entre a renda
efetivamente concedida e a renda que
deveria
ser
concedida
em
face
da
mencionada Lei no 8.213/91, sob pena de
violação ao Regulamento do Plano de
Benefícios Previdenciários, bem como de
enriquecimento indevido por parte do
beneficiário” (TJSP
36a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
0007601-86.2014.8.26.0157,
Relator
Desembargador Milton Carvalho, j. 27 de
junho de 2018).
Tudo somado, nenhum reparo merece a
sentença apelada, sendo de rigor a confirmação da
improcedência da ação.
Ressalta-se, outrossim, que, apesar de
ter sido confirmada a sentença, não tem aplicação
o artigo 85 do CPC de 2015 (em especial, seus §§
6o e 11) ao caso concreto, sob pena de vedada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197685-40.2008.8.26.0000 -Voto no
12
retroatividade,
pois
o
arbitramento
dos
honorários de advogado, colocado como objeto de
reexame em segunda instância, foi feito na
vigência do CPC de 1973 e, como resultado,
deveria e, também, deve respeitar as regras
daquele diploma processual então vigente.
Anota-se, finalmente, que não está
caracterizada a litigância de má-fé, visto não
ser vislumbrada qualquer espécie de conduta processual anômala e maliciosa, não havendo
enquadramento no artigo 80 do CPC de 2015
(correspondente ao artigo 17 do CPC de 1973).
Nega-se, por isso, provimento ao apelo
e ao recurso adesivo.
Fortes Barbosa
Relator